Tribunal: TJDFT
Processo: 0715569-08.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715569-08.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: CLEIDIONICE FORTALEZA DE OLIVEIRA VERÍSSIMO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA (AÇÃO COLETIVA No 39.376/94). LITISPENDÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. 1. Consoante dispõe o art. 337, §§ 1° a 3°, do CPC, a litispendência resta caracterizada quando há identidade entre as partes, a causa de pedir e o pedido entre duas demandas, repetindo-se ação que está em curso. 2. O título executivo judicial objeto deste feito foi exarado nos autos da ação coletiva de n° 39.376/94, que tramitou perante a 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, ao passo que, no processo no 0703236-24.2022.8.07.0018, que diz respeito a cumprimento de sentença movido pela ora apelante e por outros, o título executivo judicial foi formado na ação coletiva de n° 0013136- 95.2000.8.07.0001 (na numeração antiga, autos n° 2000.01.1.104137-3), que tramitou perante a 5a Vara da Fazenda Pública do DF. 3. Do cotejo entre os processos, é possível perceber que, em que pese a semelhança quanto à causa de pedir, uma vez que abarcam diferenças relacionadas ao Plano Collor, tais demandas tratam de matérias distintas e possuem pedidos diferentes, razão pela qual não se vislumbra a identidade de elementos que caracteriza a litispendência. 4. Considerando que a demanda se enquadra no art. 1.013, § 3o, I, do CPC (“Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando: (...) reformar sentença fundada no art. 485”), possível a aplicação da teoria da causa madura, para analisar definitivamente, nesta instância, a impugnação ao cumprimento de sentença. 5. Para a configuração da litigância de má-fé, faz-se necessária a comprovação de que a parte tenha agido com dolo, que não pode ser presumido, bem como do objetivo de causar dano processual à parte contrária, agindo com deslealdade processual. Não constatada a conduta dolosa da exequente, tampouco incidindo essa em uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, não há que se falar em litigância de má-fé. 6. Apelação conhecida e provida. Impugnação ao cumprimento de sentença rejeitada. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 337, §§ 1o e 4o, do CPC, 97, 98 e 103, todos do CDC, e 884 do Código Civil, asseverando que deve ser reconhecida a litispendência quanto ao objeto em análise, sob pena de enriquecimento sem causa. Afirma que se trata de cumprimento de ação coletiva pertinente aos expurgos inflacionários do Plano Collor, em conformidade com ação anteriormente ajuizada, de modo que em ambas foi requerido o pagamento do percentual de 84,32% a partir de 1o/4/90. Subsidiariamente, defende a ocorrência de litispendência parcial relativamente ao percentual de 84.32%. Aponta, ainda, dissenso pretoriano com julgado do STJ. Na petição de ID. 61402738, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no AREsp n. 2.188.458/RJ, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). Tampouco cabe subir o apelo especial no que tange ao ao indicado malferimento aos artigos 337, §§ 1o e 4o, do CPC, 97, 98 e 103, todos do CDC, e 884 do Código Civil, bem como no tocante ao mencionado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Do cotejo entre os processos, é possível perceber que, em que pese a semelhança quanto à causa de pedir, uma vez que abarcam diferenças relacionadas ao Plano Collor, tais demandas tratam de matérias distintas e possuem pedidos diferentes, razão pela qual não se vislumbra a identidade de elementos que caracteriza a litispendência” (ID. 53287171). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016